Tribunal: TJDFT
Processo: 0755584-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0755584-64.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA MAEDA RECORRIDO: CLEBER ALVES DA MATA DESPACHO Às partes para ciência do despacho (ID 0755584-64) e documentos (ID 14673139). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 12 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito